Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-33.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 80 E INCISOS DO CPC. PRESENTE A OMISSÃO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ENDEREÇO DISTINTO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pela requerida pedindo a aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como a correção de erro material relativo ao endereço constante dos autos.

2. Da omissão. 2.1. Assiste razão ao embargante, tendo em vista que o acórdão deixou de se pronunciar acerca da multa relativa à litigância de má-fé sustentada na peça de contrarrazões à apelação. 2.2. Para comprovação da má-fé, é exigível prova adequada de demonstração do dolo e da ausência de lealdade e boa-fé processual, o que não se verificou no caso dos autos. 2.3. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015).

3. Do erro material. 3.1. Assiste razão ao embargante, uma vez que há erro material no que tange ao endereço do embargante mencionado no acórdão.

4. Embargos acolhidos.